Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004815-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALISON FRANCO - CPF: 049.136.581-07 (AGRAVANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração de pena. Irresignação defensiva. Liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Período de recolhimento domiciliar compulsório que deve ser detraído da pena a ser cumprida. Parcial provimento do recurso.

I. C
aso em exame

Agravo em execução penal interposto por Talison Franco contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que indeferiu o pedido de detração da pena pelo período em que o agravante esteve em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica.

II.
Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o período em que o agravante esteve em liberdade provisória, submetido à medidas cautelares diversas, pode ser computado para fins de detração da pena, à luz do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

III.
Razões de decidir

Embora a monitoração eletrônica, isoladamente, não enseje a detração da pena, a restrição de liberdade ocasionada pela imposição de recolhimento domiciliar noturno autoriza o abatimento do período correspondente da pena.

A decisão que concedeu liberdade provisória ao agravante impôs expressamente a obrigação de recolhimento domiciliar noturno, além do uso de tornozeleira eletrônica.

O STF e o STJ reconhecem, em julgamentos recentes, que o recolhimento domiciliar noturno com limitação à liberdade de locomoção compromete o
status libertatis
e deve ser considerado para fins de detração penal, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

O cômputo do tempo detraído deve considerar a limitação parcial à liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar, ainda que ausente previsão legal expressa, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

V. T
ese de julgamento

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno compromete o
status libertatis
do apenado e autoriza o abatimento do período correspondente.

Dispositivos

relevantes citados
:

CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 190429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; TJMT, N.U. 1016487-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 13.08.2024; TJMT, N.U. 1027006-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto em favor de
Talison Franco,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara na Execução Penal n. 2000237-50.2024.8.11.0010, que indeferiu o pleito de detração da pena em relação ao período em que o agravante esteve em liberdade provisória, sob monitoração eletrônica.

Em síntese, a Defesa alega que o agravante permaneceu monitorado eletronicamente do dia 6.4.2016 até 26.11.2021, ou seja, por 5 anos, 7 meses e 23 dias, de modo que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, esse período deve ser detraído do total da pena a ser cumprida (Id. n. 269373771 - Pág. 157).

O d. Promotor de Justiça apresentou contrarrazões ao agravo, requerendo o seu desprovimento (Id. n. 269373771 - Pág. 169).

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 269373771 - Pág. 179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 276569370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço do agravo.

Inicialmente, consigno que, embora não tenham sido juntados ao agravo documentos que possibilitem a verificação do tempo em que o agravante permaneceu em liberdade provisória sob monitoração eletrônica, é possível extrair dos autos eletrônicos n. 0000758-10.2016.8.11.0010 (PJe) e n. 2000237-50.2024.8.11.0010 (SEEU) as informações necessárias ao julgamento da causa.

No mérito, entendo que a pretensão defensiva merece ser parcialmente acolhida.

O agravante Talison Franco postulou ao Juízo de origem a detração do período em que esteve monitorado eletronicamente (6.4.2016 até 26.11.2021) (Id. n. 269373771 - Pág. 127).

Após manifestação desfavorável do Ministério Público (Id. n. 269373771 - Pág. 135), o d. Magistrado
a quo
indeferiu o pleito, ao fundamento de que a monitoração eletrônica não deve ser equiparada à prisão preventiva, para fins de abatimento da pena (Id. n. 269373771 - Pág. 142).

Diante do indeferimento do pedido na Primeira Instância, a Defesa interpôs o presente agravo, almejando que o tempo de permanência do reeducando sob monitoração eletrônica seja subtraído da pena imposta.

Como bem frisou o Magistrado
a quo,
a medida cautelar de fiscalização eletrônica, por si só, não enseja a detração da pena. Contudo,
in casu,
a decisão que concedeu a liberdade provisória ao agravante no processo n. 0000758-10.2016.8.11.0010, além de ter determinado a sua monitoração eletrônica, impôs o seu recolhimento no período noturno, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, por tudo mais que restou evidenciado nos autos, defiro o pedido da defesa e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA mediante termo de compromisso para comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de restabelecimento do decreto de prisão. (art. 312, parágrafo único c/c art. 282, §4o do CPP).

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, devendo o mesmo ser colocado em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Desde já, imponho como medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), até o deslinde do feito criminal em que o mesmo figura como réu, as seguintes condições a serem obedecidas pelos ora acusado:

I - Apresentar à autoridade policial documento hábil a comprovar sua identidade civil e declarar o endereço onde poderá ser encontrado,

II – Comparecimento mensal em Juízo para informar ou justificar atividades;

III – não cometer ilícito penal;

IV – Recolher-se durante o período noturno em sua residência
, bem como não frequentar bares, boates e áreas destinadas a mercancia de entorpecentes;

VI – A fim de se fazer cumprir as medidas cautelares ora estabelecidas, proceda-se com a colocação de tornozeleira eletrônica no acusado, para que o mesmo possa ser monitorado.

(...).

Caso intimado não compareça, ou descumpra qualquer das medidas acima, será revogada sua liberdade provisória. (...)”. (autos n. 0000715-73.2016.8.11.0010.) Destaquei

Portanto, extrai-se dos autos originários que o agravante não só permaneceu fiscalizado por equipamento eletrônico, como também recolhido em domicílio no período noturno.

Embora o monitoramento eletrônico, de
per si
, não justifique a detração da pena, no caso em apreço, por ter havido concomitante determinação do recolhimento domiciliar noturno, se torna viável a aplicação do referido benefício.

Não se desconhece a celeuma jurisprudencial acerca do tema, sendo que as Turmas do Supremo Tribunal Federal divergem sobre a possibilidade de subtrair da pena definitiva o tempo em que o acusado permaneceu em recolhido em domicílio.

Contudo, prevalece o entendimento de que a restrição domiciliar compulsória gera o direito ao desconto da pena pelo respectivo lapso temporal, em virtude de comprometer parcialmente o
status libertatis
do acusado.

Nesse sentido, a Segunda Turma do E. Supremo Tribunal Federal decidiu que o tempo de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o
status libertatis
do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia
in bonam partem
. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

(STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024. Destaquei).”

Na mesma trilha, o E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (tema 1.155), definiu que o período em que o investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP) deve ser abatido da pena imposta pelo Estado-Juiz:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON
BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES.

1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal – CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal.

1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: ‘Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior’.

1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.

1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
numerus clausus
e, em uma compreensão extensiva e
bonam partem
, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
non bis in idem
.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.

1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva.

2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento.

2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados.

3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei n.11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o
decisum
. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico.

4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(STJ, 3a Seção, REsp 1.977.135-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/11/2022. Destaquei).”

Seguindo o entendimento jurisprudencial prevalecente, as Câmaras Criminais deste Sodalício firmaram o seguinte posicionamento:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1155 – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM SINTONIA COM O PARECER.

É devido o cômputo do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão com restrição à liberdade do agente, ainda que parcial, para os fins de detração penal e, por efeito, progressão de regime.

‘O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.’ (STJ, Tema 1155).

(N.U 1016487-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. CÁLCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar

se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente à luz do art. 93,

IX, da Constituição Federal; (ii) avaliar a correção da metodologia de

cálculo aplicada na detração do período de liberdade provisória com

medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação clara e detalhada, expondo os critérios adotados pelo Juízo de origem, em

conformidade com o Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo

vício de fundamentação.

O cálculo da detração penal respeita a

jurisprudência consolidada, considerando a mitigação do
status libertatis
decorrente do

recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, contabilizando 10

horas diárias de restrição convertidas em dias completos, desprezando

frações inferiores a 24 horas.

A metodologia de conversão aplicada observa os

princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, sendo compatível com o disposto no art. 42 do Código Penal e com o entendimento do Superior

Tribunal de Justiça.

A decisão judicial que reconhece a detração penal deve apresentar fundamentação suficiente e clara, expondo os

critérios adotados para o cálculo, conforme exige o art. 93, IX, da

Constituição Federal.

O cálculo da detração de medidas cautelares diversas da prisão deve observar a conversão do total de horas de restrição em dias completos, desconsiderando frações inferiores a 24 horas, em conformidade com o Tema 1155 do STJ.

A mitigação do status libertatis decorrente de medidas cautelares como recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga autoriza sua consideração para fins

de detração, respeitando os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1155, N.U. 1023236-78.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 03/04/2024.

(N.U 1027006-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024. Destaquei).”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DETRAÇÃO PENAL NO CÁLCULO DA PENA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.155. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TJMT. AGRAVO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme sedimentado no Tema 1.155, o período em que o agente ficou submetido à medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, durante o trâmite da ação de conhecimento, deve ser computado para efeitos de detração penal (art. 42 do CP), para abater na pena definitiva, por comprometer diretamente o seu
status libertatis
.

(N.U 1028529-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).”

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. DETRAÇÃO PENAL IMPRÓPRIA. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. PROCESSO COM ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA N. 1155 STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu a detração penal em relação ao período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

2. Fatos relevantes: (i) agravante cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga em processo no qual posteriormente foi absolvido por sentença transitada em julgado; e (ii) decisão agravada que entendeu pela inaplicabilidade no Tema Repetitivo n. 1155 do STJ para os casos de detração imprópria.

3. Requerimentos do recurso: reconhecimento da detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, fixada nos autos da ação penal em que posteriormente foi absolvido, computando-se o período no processo executivo em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: saber se o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga nos autos da ação penal que o reeducando veio a ser absolvido pode ser detraído no processo executivo referente a outras condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga representa restrição à liberdade de locomoção do indivíduo, ainda que parcial, devendo ser computado para fins de detração penal, conforme Tema 1155/STJ.

6. A detração penal imprópria, embora tradicionalmente aplicada apenas aos casos de prisão provisória, deve ser estendida às medidas cautelares que importem em efetiva restrição à liberdade ambulatorial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

7. O cômputo das horas de recolhimento domiciliar deve ser convertido em dias para fins de detração, desprezando-se frações inferiores a 24 horas.

(N.U 1023256-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024. Destaquei).”

Deste modo, não resta dúvida de que é devido o abatimento do período em que o apenado se manteve em restrição noturna.

Todavia, o período de permanência domiciliar a ser considerado para fins de abatimento da pena não corresponde totalmente àquele reclamado pela Defesa, explico.

Na hipótese em exame, o Magistrado da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, no dia 23.03.2016, concedeu ao agravante liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas recolhimento domiciliar noturno, sem fixar horário específico.

Sucede que, a Defesa, no dia 26.2.2018, requereu o abrandamento das medidas impostas, porquanto o acusado havia recebido proposta para trabalhar como motorista de carreta nos quadros da empresa ‘Comando Diesel’ (Id. n. 67908136 - Pág. 9 dos Autos n. 0000 758-10.2016.811.0010).

O Magistrado
a quo
, em 10.7.2018,

deferiu parcialmente o requerimento defensivo, autorizando que o réu exercesse atividade laboral fora da comarca de Jaciara, considerando que a natureza da profissão assim exigia, cito:

“Conforme os fatos apresentados nos autos, o acusado recebeu oferta de emprego pela empresa COMANDO DIESEL, no ramo de transportes rodoviários, vez que possui Carteira Nacional de Habilitação categoria AD, compatível para o exercício da profissão de motorista de carreta.

Contudo, pelo fato de estar sendo monitorado eletronicamente obsta a aceitação da presente oferta de emprego, pois, o mesmo precisa se ausentar da comarca de Jaciara/MT, em datas que não se pode precisar para exercer a profissão.

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista as informações apresentadas nos autos, bem como a possibilidade do acusado possuir uma ocupação lícita, e assim, obter o seu sustento e de sua família DEFIRO parcialmente o pedido formulado nos autos.

Desta forma, o acusado TALISON FRANCO fica autorizado a sair desta Comarca de Jaciara/MT, tão somente para a realização da ‘atividade laboral’ mencionada pela defesa, devendo ser juntado nos autos, OS documentos que comprovem o vínculo empregatício com a empresa COMANDO DIESEL.

Deverá o acusado ser advertido de que o descumprimento da medida concedida importará em imediata expedição de mandado de prisão.” (Id. n. 67908136 - Pág. 81 dos Autos n. 0000 758-10.2016.811.0010).

A partir de então (10.7.2018), com o abrandamento das cautelares outrora fixadas, em vista da necessidade de o réu exercer atividade de transporte rodoviário, tacitamente, restou revogada a medida de recolhimento domiciliar noturno.

Sendo assim, na hipótese, a detração deve ser realizada levando-se em consideração somente o período em que o agravante efetivamente permaneceu constrito em seu domicílio no período noturno (23.3.2016 a 10.7.2018).

Além disso, o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de dedução da pena, limita-se aos intervalos de horas em que o agente permaneceu compulsoriamente em seu domicílio.

Frisa-se, ainda que, para a contagem do tempo a ser subtraído, as horas de recolhimento domiciliar a que o agravante foi submetido devem ser convertidas em dias, desprezando-se o remanescente que for inferior a vinte e quatro horas.

Nesse sentido, seguindo a linha do Superior Tribunal de Justiça, este E. TJMT definiu que as horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias para serem detraídas da pena definitiva:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO REFERENTE A RESTRIÇÃO DO RECOLHIMENTO NOTURNO - HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO REPETITIVO [TEMA 1155] - DIREITO DO AGRAVANTE - JULGADOS DO STF E TJMT - RECURSO PROVIDO. O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que “ as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena” (REsp n. 1 .977.135/SC).

Afigura-se pertinente a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por implicar em limitação da sua liberdade, ‘ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem’
(STF, RE 1398051; TJMT, NU 1028819-44.2023.8.11.0000; NU 1029993-88.2023.8.11.0000; NU 1018720-15.2023.8.11.0000).

Recurso provido para determinar o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga, convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1028539-73.2023.8.11.0000, Relator.: Des. Marcos Machado, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).”

Considerando-se que o Juízo
a quo
não estabeleceu horário específico para o recolhimento domiciliar noturno do agravante, utilizo a convenção jurisprudencial de que o repouso noturno se estende das 22h00min às 6h00min, razão pela qual aplico a detração na proporção de oito horas por dia.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou
parcial provimento
ao agravo para que seja detraído da pena o tempo em que o agravante permaneceu sob constrição domiciliar noturna, compreendido entre os dias 23.3.2016 a 10.7.2018, na fração de 8 (oito) horas/dia.

Delego
ao Juízo das Execuções Penais
a elaboração do cálculo, com a observância de que se no cômputo total remanescer período inferior a vinte e quatro horas, essa parcela de dia deverá ser desprezada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025